Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N.o 1001315-34.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do paciente ALDO DA COSTA SOUSA, visando a expedição de alvará de soltura por ilegalidade da manutenção da prisão em flagrante, nos autos n. 1000728-97.2021.8.11.0004.
O impetrante aduz que está configurada a ilegalidade da manutenção da prisão em flagrante, uma vez que não houve a audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, por isso a concessão da liminar é medida imperativa.
Sustenta que o estado de pandemia não é fundamento idôneo para postergar a realização da audiência, visto que o CNJ regulamentou a possibilidade da audiência virtual de custódia.
Assevera, também, que não foi intimada previamente para a realização da audiência de custódia ou para se manifestar antes da conversão da prisão em flagrante por outra cautelar.
Nesses termos, conclui que “verificado o excesso de prazo na realização da audiência de custódia e, eventualmente, prolatada decisão sem que houvesse oportunidade de defesa pelo presente órgão, incumbe colocar em liberdade o assistido, visto que a ordem jurídica impõe prazos e forma específica para a realização dos atos processuais”.
Nesses termos, pugna pela concessão do alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que o plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas de urgência, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese em comento.
Em sede cognição primária, não se evidencia de plano a possibilidade de expedição de alvará de soltura, isso porque, diante dos riscos epidemiológicos advindos pela pandemia de COVID-19, a realização da audiência de custódia, que foi regulamentada pela Recomendação no 62 do CNJ, é tratada por este Judiciário pela Portaria Conjunta no 247/TJMT, a qual restringe alguns horários e o funcionamento das audiências.
Diante disso, em que pese se alegar a ilegalidade da remessa do ato para o Juízo natural, a excepcionalidade se mostra pelas circunstâncias estruturais da Comarca, como consignou o impetrado em sua decisão. Portanto, necessário se oportunizar a tomada de informações para verificar a realização das providências.
Isso porque, a matéria não foi analisada durante o plantão e foi relegada ao juiz da causa, estando pendente de juízo de valor, de maneira que a análise da prisão neste momento acarretaria na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
Quanto à alegação de que haveria ilegalidade pela ausência de prévia intimação da Defensoria para acompanhar o paciente na audiência de custódia ou a conversão da prisão em flagrante por outra medida, verifica-se que até o momento da impetração deste mandamus nenhum desses atos ainda não haviam sido praticados, portanto não se evidencia de plano.
Consigna-se, por fim, que em análise perfunctória dos autos, não se visualiza de plano ilegalidade da prisão em flagrante, hábil à concessão de habeas corpus ex ofício.
Por fim, ressalto que as matérias ora deduzidas se confundem com o próprio mérito deste habeas corpus, razão pela qual, é imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer do Parquet, para que, posteriormente, o caso ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas neste habeas corpus.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, especialmente quanto à atual situação processual do paciente, e, após distribua-se na forma regimental a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão